Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-73.2015.8.11.0106
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000226-73.2015.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (EMBARGANTE), AGNALDO BEZERRA BONFIM - CPF: 059.116.598-83 (ADVOGADO), CLARICE CANZI GUADAGNIN - CPF: 767.678.921-49 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGADO), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO CONJUNTO DE RECURSOS DE AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – SUPOSTOS ERROS DE PROCEDIMENTO – QUESTÕES ANALISADAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO REJEITADO
.

1- Rejeita-se os Embargos de Declaração quando, apesar da alegação de erro material e contradição, os Embargantes sequer apontam onde o Acórdão ficou contraditório ou no que consiste o equívoco material.

2- O Código de Processo Civil traz expressamente o conceito de decisão judicial omissa e os casos em que o
decisum
incorre neste vício. As situações elencadas pela Lei de Ritos em nada se amoldam a tese dos Embargantes de que o Acórdão é omisso porque depois do decurso do prazo para recolhimento do preparo simples, não foram novamente intimados para recolher a verba na forma dobrada.

3- O STJ admite a análise de alegado
error in procedendo
em Recurso de Embargos de Declaração.

3.1- Conforme a orientação pacífica do STJ “
a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição”.
(AgRg no AREsp n. 764.325/PR). No caso, não há falar em decretação de nulidade de atos praticados pelo Desembargador Relator depois que se declarou suspeito, uma vez que não praticou qualquer ato quando já presente o motivo de suspeição. De igual modo, não há falar que o Tribunal estadual deveria ter fixado o momento a partir do qual o Desembargador Relator não poderia mais atuar. Não poderia e não exerceu a judicatura neste processo desde a data em que manifestou sua suspeição.

3.2- O julgamento conjunto dos recursos de Agravo Interno e Apelação não provoca qualquer nulidade ou ofensa e violação à Lei. Ao contrário, privilegia os princípios da celeridade e economia processual.

3.3- No STJ é assente o entendimento de que
“indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção”
. (REsp n. 1.787.491/SP), o que foi devidamente observado neste caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000226-73.2015.8.11.0106

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Valdeci Antônio Guadagnin
e
Clarice Canzi Guadagnin
em virtude do Acórdão de Id. 145161194 que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Agravo Interno e, na sequência, não conheceu do Recurso de Apelação por eles interposto.

Sustentam a existência de erro material, omissão e/ou contradição no julgado.

Aduzem que a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita foi proferida pelo Desembargador João Ferreira Filho, que se declarou suspeito por motivo de foro íntimo, assim é nulo aquele
decisum
, tal qual a intimação para o recolhimento do preparo recursal.

No entender dos Embargantes, este Tribunal deveria ter fixado o momento a partir do qual o Desembargador João Ferreira Filho não poderia mais “atuar”, bem como deveria ter decretado a nulidade de todos os atos por ele praticados, quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição, conforme o artigo 146, § § 5.º e 6.º, do CPC.

Argumentam, ainda, que não era possível o julgamento do Recurso de Apelação porque estava pendente o julgamento do Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o beneficio da gratuidade.

Asseveram que há omissão porque jamais foram intimados para recolherem o preparo em dobro, tal qual determina o artigo 1.007, § 4.º, do CPC.

Requerem o acolhimento do Recurso Integrativo, para que, sanados os vícios, seja oportunizado o recolhimento do preparo recursal.

Subsidiariamente, pugnam que esta Câmara fixe o momento a partir do qual o Desembargador João Ferreira Filho deixou de poder “atuar” no processo e/ou que o Órgão julgador decrete a nulidade dos atos por ele praticados quando presente o motivo de impedimento ou suspeição.

Contrarrazões no Id. 146937667.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022